Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026884-38.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALDERICA MARTINS MASCENE, DENIS CANDIDO ORNELAS AGRAVADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA DESPACHO SILVÉRIO GONÇALVES GOMES FILHO, parte não qualificada nos presentes autos, apresentou, por meio de simples petição, AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO (ID no 18581510), em face de GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA, ALDEIRCA MARTINS MASCENE e DÊNIS CÂNDIDO ORNELAS. No entanto, os embargos de terceiro representam ação autônoma, com processamento em apartado dos autos principais, como determina o art. 676, do Código de Processo Civil. Portanto, nada a prover, com relação à petição ID no 18581510. Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno, pautado para o dia 26 de agosto de 2020. Publique-se. Brasília,19 de agosto de 2020 13:14:47. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator